Tribunal: TJDFT
Processo: 0767584-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DENÚNCIA. REJEIÇÃO PARCIAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. Para que se configure a justa causa para o recebimento da denúncia, basta a existência dos requisitos mínimos de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo despiciendo, nessa fase processual, que haja um amplo lastro probatório, o qual somente será exigido quando do julgamento do mérito da ação penal.
2. O depoimento prestado em sede policial pela ofendida no sentido de sentir-se ameaçada pelo ex companheiro, bem como as imagens de vídeo enviadas via WhatsApp pelo suposto ofensor, são suficientes para embasar a denúncia com fundamento no crime de ameaça, restando preenchidos os requisitos do art. 41 do Código Penal, devendo ser recebida a peça acusatória e determinado o regular prosseguimento do feito.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.